Tribunal: STF
Processo: HC 96779
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. EXTINÇÃO 
   DA PUNIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: 
   NÃO-OCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS DENEGADO.
1. Na espécie vertente, 
   a prescrição há que ser analisada utilizando-se como parâmetro a 
   pena concretizada em apelação, que, sendo superior a dois anos, 
   prescreve em oito anos (Código Penal, art. 109, inc. IV).
2. Ao 
   fixar a pena em dois anos e quatro meses de reclusão, o Superior 
   Tribunal não deveria reconhecer, desde logo, a prescrição da 
   pretensão punitiva, já que não transcorreram mais de oitos anos 
   entre o recebimento da denúncia e a publicação do acórdão 
   condenatório.
3. Habeas Corpus denegado